Tribunal: TJPA
Processo: 0818594-39.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818594-39.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE GUIMARAES BOAVENTURA

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0818594-39.2023.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADOS: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510 E ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 11.666

APELADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO (ART. 357 DO CPC). ATO ORDINATÓRIO ATÉCNICO. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Guimarães Boaventura contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, após anterior anulação por acórdão da 2ª Turma de Direito Privado transitado em julgado, deixou de cumprir a determinação de realização da fase estrutural do art. 357 do CPC e, após simples ato ordinatório, voltou a julgar improcedente o pedido autoral.

2.

O acórdão desrespeitado, oriundo da 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado, consignou expressamente:

“À vista disso, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível para anular a sentença objurgada eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.
Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da fase estrutural da demanda com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC.
Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.”

3.

Transitado em julgado o referido acórdão, os autos retornaram à origem, tendo sido lançado ato ordinatório que “determinava que as partes se manifestassem acerca do retorno dos autos da segunda instância”, sem qualquer deliberação judicial acerca da organização e saneamento do feito, sobrevindo nova sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida após o retorno dos autos à origem é nula por descumprimento de acórdão transitado em julgado que determinou expressamente a observância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, configurando negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão transitado em julgado possui força vinculante no âmbito do processo e impõe ao juízo de origem o dever de estrito cumprimento das determinações nele contidas.

6.

A determinação foi clara ao impor que o processo seguisse a partir da fase estrutural da demanda, com a realização de audiência ou decisão de organização e saneamento nos termos do art. 357 do CPC.

7.

O juízo a quo, ao substituir o cumprimento do comando colegiado por ato ordinatório genérico e atécnico, deixa de exercer a atividade jurisdicional que lhe competia, frustrando a efetividade do julgado.

8.

A simples intimação para manifestação “acerca do retorno dos autos da segunda instância” não supre a necessidade de decisão estruturante que resolva questões processuais pendentes, delimite fatos controvertidos, distribua o ônus da prova e defina os meios probatórios admitidos.

9.

Ao proferir nova sentença sem a observância da fase de saneamento, o magistrado incorre em error in judicando e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório substancial e da cooperação.

10.

A omissão no cumprimento do acórdão configura negativa de prestação jurisdicional, pois impede o regular desenvolvimento do procedimento comum com exaurimento cognitivo adequado.

11.

O julgador de origem deve, necessariamente:
a) resolver as questões processuais pendentes;
b) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
c) definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do CPC;
d) delimitar as questões de direito relevantes para o mérito;
e) designar audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes expressamente dispensarem a produção probatória;
f) abster-se de julgar antecipadamente a lide sem pedido ou anuência das partes.

12.

O descumprimento reiterado de decisão colegiada transitada em julgado compromete a autoridade das decisões judiciais e admite, em tese, providências de natureza correcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo de origem deve cumprir integralmente acórdão transitado em julgado que determina a realização da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, sob pena de nulidade da sentença posteriormente proferida.

2.

A substituição da decisão de organização e saneamento por ato ordinatório genérico configura descumprimento de comando judicial e negativa de prestação jurisdicional.

3.

O julgamento antecipado da lide sem observância da fase estrutural do procedimento comum viola o devido processo legal, o contraditório substancial e o princípio da cooperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Apelação Cível, 37ª Sessão Ordinária, PJe ID 22328071 e PJe ID 20738540.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0818594-39.2023.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADOS: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510 E ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 11.666

APELADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas - Pará, que improcedente o pedido autoral segundo visualização:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092909544700000000031037315

Declaratórios interpostos por
JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA.(
PJe ID

31935834).

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID 31935839).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido para reconhecer o vício da omissão, sem alterar o resultado da sentença (PJe ID 31935842).

As razões recursais do Recurso de Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

b.

pedido principal – abusividade da negativa de cobertura – não apreciado;

c.

sentença que afronta o conjunto probatório inserido nos autos;

d.

cirurgia de emergência – infarto agudo do miocárdio sofrido durante uma escala em Brasília(09.04.2023), realizado pelo Apelado, na crença de estar acobertado pelo plano de saúde, que pago em dia;

e.

conhecimento prévio acerca da cobrança da cirurgia não provada;

f.

responsabilidade de pagar as despesas cirúrgicas ao plano de saúde;

g.

vulnerabilidade do consumidor que afasta a dívida que lhe é cobrada de R$ 191.146,64(cento e noventa e um mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos);

h.

vedação ao superendividamento;

i.

afronta aos princípios da informação e transparência;

j.

responsabilidade solidária entre
REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL
e

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
e

k.

danos morais indenizáveis.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 31935843).

Contrarrazões apresentadas por
REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL
.(Pje ID 33724754).

Contrarrazões apresentadas por
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

.(Pje ID 32811345).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0818594-39.2023.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADOS: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510 E ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 11.666

APELADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Adianto
.
A sentença será nula porque desconsidera decisão colegiada transitada em julgado
ensejando erro de julgamento,
inequivocadamente.

No PJe ID 22555937, consta a primeira nulidade da sentença por:

a.

ter sido surpresa, sem ciência e aceitação das partes litigantes;

b.

desatender a forte carga probatória que a demanda traz;

c.

não observar os ditames do procedimento comum;

d.

deixar de realizar a fase do artigo 357 do CPC dado a matéria não dispensar prova e

e.

violar os princípios constitucionais processuais como o devido processo legal, cooperação, contraditório substancial e ampla defesa.

Eis a ementa oriunda da 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, aberta em 08.10.24.( PJe ID 22328071):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. FALTA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA CIÊNCIA DAS PARTES. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Guimarães Boaventura contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que revogou liminar concedida e julgou improcedente a pretensão autoral. O apelante alega, entre outros pontos, nulidade da sentença por inobservância das ases do Procedimento Comum, indiferença à vulnerabilidade do consumidor, cobrança indevida de tratamento médico e violação aos princípios da informação e transparência. Requer a anulação da sentença e a concessão de tutela recursal para suspender a cobrança e impedir restrição de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por inobservância do Procedimento Comum, especialmente a ausência de instrução probatória; e (ii) analisar se houve julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes, em violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por não observar os passos exigidos pelo Procedimento Comum, previstos no art. 357 do CPC, como a delimitação das questões de fato e a designação de audiência de instrução, o que afasta a segurança jurídica.

4. O julgamento antecipado da lide, sem prévia cientificação das partes, fere os princípios do contraditório e do devido processo legal, caracterizando grave nulidade processual.

5. A ausência de decisão quanto à produção de provas pleiteadas pelo apelante e a falta de análise de questões preliminares, como a responsabilidade das apeladas, também configuram vícios que comprometem a validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença ocorre quando o juiz não observa as fases do Procedimento Comum, como a delimitação das questões de fato e a instrução probatória, nos termos do art. 357 do CPC.

2. O julgamento antecipado da lide sem a devida ciência e concordância das partes viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, ensejando a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 373.

( PJe ID 207338541)

Cujo voto determina que o julgador primevo realize a fase estrutural do artigo 357 do CPC. Eis a conclusão do voto:

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível para anular a sentença objurgada eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da fase estrutural da demanda com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.( PJe ID 20738540).

Transitada em julgado e retornando ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição, ao invés do julgador cumprir o acórdão e prosseguir o feito à luz do artigo 357 do CPC, entendeu por bem ser suficiente o ato ordinatório para, logo após, proferir sentença.

Visualiza-se:

No lado esquerdo da tela, fácil perceber que no item 123, houve remessa dos autos ao julgador de origem, seguindo-se ato ordinatório que, de forma atécnico, “determinava que as partes se manifestassem acerca do retorno dos autos da segunda instância.”

Manifestação de quê exatamente? Um ato ordinatório incompreensível que somente prova a falta de leitura, talvez desinteresse em conhecer a decisão colegiada.

Em minha intelecção, a sentença recusa a efetiva prestação jurisdicional porque desatende as bases do acórdão acima mencionado, viola princípios constitucionais processuais como o devido processo legal, contraditório substancial e cooperação a não ter outro caminho que não seja o decreto de nulidade.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a sentença combatida, mais uma vez, por
erro in judicando
e por descumprir o comando do acórdão 22555937 segundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.
resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum.

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre e

c.

Acaso, mais uma vez, o acórdão seja desrespeitado, não haverá outro caminho que não seja a atividade correcional.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 19/05/2026